Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INSATISFAÇÃO. RESULTADO. JULGAMENTO. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. ABUSO DO DIREITO. RECORRER. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar na intenção de final de aprimoramento da prestação jurisdicional para que a satisfação das pretensões trazidas à resolução judicial cumpra com os preceitos de exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).
2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto ou a divergências com a decisão recorrida. Presta-se, apenas, ao aprimoramento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil).
3. Na espécie, sobressalta-se a distorção processual da nova pretensão aclaratória traduzida no manejo reiterado de embargos de declaração no intuito único de atacar os termos da decisão desfavorável por não estarem alinhados os seus interesses recursais.
4. As pretensões de insatisfação com os fundamentos e/ou com o resultado do julgado devem ser instrumentalizadas por meio de recurso próprio, não se prestando a renitência nos embargos de declaração como forma processual apta a substituir ou reformar a matéria já decidida e apreciada pelo órgão judicante colegiado em todas as ocasiões em que instado por meio das diversas oposições de embargos de declaração manejados no presente caso.
5. O exercício abusivo do direito de recorrer, conduta processual que se aponta contra a ética-jurídica que norteia o postulado da lealdade e da cooperação processual, deve ser repelido pelo ordenamento, sobretudo, quando travestido do uso indevido e procrastinatório de recursos que, à evidência, não se prestam às finalidades legitimamente pretendidas pelo Código Adjetivo, sendo cogente no caso a subsunção ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, com a aplicação da multa no montante de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa em desfavor da parte ora embargante.
6. Recurso conhecido e desprovido.